Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733160-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que instrua o feito devidamente, no prazo de 5 (cinco) dias, com a cópia da sentença condenatória, do acórdão de recurso de apelação, da respectiva certidão de trânsito em julgado, além das demais cópias do processo que julgar necessário ao exame do pleito revisional, a fim de se analisar eventual litispendência, haja vista a informação contida na certidão de ID 29982940. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 18:00:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator